Tribunal: TJMT
Processo: 1020727-95.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020727-95.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ODAIR JOSE PIGOSSO - CPF: 924.899.311-72 (APELADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA POR E-MAIL. MORA NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE EMENDA APÓS AJUIZAMENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA TABELA FIPE. MULTA SOBRE VALOR FINANCIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, revogou liminar concedida, determinou a restituição do bem ao devedor, com possibilidade de conversão em perdas e danos, e fixou ônus de sucumbência à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: saber se a notificação extrajudicial enviada exclusivamente por e-mail é válida para fins de constituição em mora; saber se é possível emenda à inicial para juntada posterior de notificação válida; saber se a Tabela FIPE pode ser utilizada como parâmetro indenizatório para apuração de perdas e danos; e saber se cabe inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora deve observar o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que exige carta registrada com aviso de recebimento. Notificação exclusivamente por e-mail não atende à forma legal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 2.022.423/RS).

4. A ausência de notificação válida no momento do ajuizamento inviabiliza a emenda da inicial para suprir vício processual essencial. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.030.397/RS) veda tal regularização posterior.

5. A utilização da Tabela FIPE como base para indenização, na hipótese de alienação do bem, destoa do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, que determina que a multa de 50% incida sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

6. A inversão dos ônus sucumbenciais não é cabível, pois a parte autora ajuizou ação desprovida de pressuposto processual essencial, não se justificando a aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar que o cálculo das perdas e danos, na hipótese de alienação do bem, observe o valor originalmente financiado, atualizado monetariamente desde a celebração do contrato até o pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da apreensão.

8. Mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial enviada exclusivamente por correio eletrônico não é válida para fins de constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A ausência de notificação válida no momento da propositura da ação inviabiliza a regularização posterior por emenda à inicial. 3. O valor da multa de 50%, prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, deve ser calculado com base no valor originalmente financiado, devidamente atualizado.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 6º; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.022.423/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgInt no REsp 2.030.397/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; Súmula 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 1020727-95.2024.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra ODAIR JOSÉ PIGOSSO, julgou improcedente a ação, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/1969 e no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; revogou a medida liminar; determinou que a parte autora restitua o veículo à parte requerida, no prazo de três dias, caso ainda não o tenha feito, nas mesmas condições em que o recebeu; autorizou a conversão da obrigação em perdas e danos, na hipótese de alienação do bem, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos anteriormente expostos; e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos moldes da sucumbência.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, defendendo a validade da notificação realizada por e-mail, com fundamento na evolução tecnológica e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Subsidiariamente, requer a oportunidade de emenda à inicial para a juntada de notificação válida. Aduz, ainda, a impossibilidade de utilização da Tabela FIPE como parâmetro indenizatório, o afastamento da multa de 50% e a inversão da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade (Cf. Id. nº 305361891).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou todos os argumentos recursais e requereu o desprovimento do recurso (Cf. Id. nº 305361895).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central dos autos reside na validade da notificação extrajudicial enviada exclusivamente por correio eletrônico para fins de constituição do devedor em mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A apelante sustenta que a notificação por e-mail seria válida, invocando a evolução tecnológica, a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e jurisprudência de outros tribunais datada entre 2017 e 2020. Contudo, tal argumentação não merece acolhimento.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, dispõe, de forma expressa e taxativa, que a constituição em mora ocorrerá com o simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja, necessariamente, a do próprio destinatário. Veja-se:

“Art. 2o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”

A interpretação literal do dispositivo revela que o legislador, ao utilizar a expressão "poderá ser comprovada por carta registrada", não estabeleceu múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, mas sim flexibilizou o procedimento anteriormente mais rígido, que exigia carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título.

A
exegese
sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969 revela tratar-se de procedimento especial destinado a equilibrar os interesses do credor fiduciário com as garantias asseguradas ao devedor. A exigência de envio de carta registrada com aviso de recebimento visa assegurar o pleno conhecimento do devedor acerca da constituição em mora, resguardando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A interpretação teleológica confirma que a finalidade da notificação é proporcionar ao devedor conhecimento inequívoco de sua mora, com segurança jurídica suficiente para justificar medida tão gravosa quanto a busca e apreensão do bem. O correio eletrônico, por sua natureza, não oferece as mesmas garantias de entrega, recebimento e autenticidade que o sistema postal oficial.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.022.423/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, da Terceira Turma, em 25 de abril de 2023, pacificou definitivamente a controvérsia ao estabelecer ser incabível o reconhecimento da validade de notificação extrajudicial enviada exclusivamente por correio eletrônico, ainda que se alegue o atingimento de sua finalidade. Isso porque a ciência inequívoca do recebimento pressupõe a análise de diversos aspectos, tais como a existência de endereço eletrônico válido do devedor fiduciante, o efetivo uso da ferramenta por este, a estabilidade e segurança do meio eletrônico, bem como a inexistência, no Brasil, de sistema de aferição dotado de certificação ou regulamentação normativa. A propósito:

“CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13 .043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR . IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.1 - Ação ajuizada em 22/04/2022 . Recurso especial interposto em 25/07/2022 e atribuído à Relatora em 01/09/2022.2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail).3- É inadmissível o recurso especial ao fundamento de violação ao art. 10, § 1º, da MP 2-200-2/2001, uma vez que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor a respeito do referido dispositivo legal e não houve a oposição de embargos de declaração na origem .Aplicabilidade da Súmula 211/STJ.4- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor.5- Antes da modificação proporcionada pela Lei nº 13.043/2014, o art . 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.6- Após a alteração do Decreto-Lei nº 911/1969 causada pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário.7- A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13 .043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador.8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário.9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969.10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas .11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido.”

(STJ - REsp: 2022423 RS 2022/0266468-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

O acórdão do STJ ressaltou ainda que "

A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969".

Além disso, este Sodalício vem adotando entendimento idêntico ao do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – RESP RESP 1951888/RS – TEMA 1132 – ART. 1.030, INCISO II, CPC - RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO - ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA A ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO. O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça . "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema1132 do STJ). Na hipótese, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que a notificação enviada por correio eletrônico (e-mail) ao devedor não supre a necessidade prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, tendo consignado que "descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário" (REsp n . 2.035.041/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10117982920238110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR EMAIL – MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10286176720238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

A jurisprudência invocada pela apelante, oriunda de outros tribunais e datada entre 2017 e 2020, encontra-se superada pelo entendimento consolidado do STJ em 2023, que possui caráter vinculante para os tribunais estaduais em matéria de interpretação de legislação federal.

Noutro norte, subsidiariamente, a apelante postula a anulação da sentença para oportunizar emenda à inicial, visando à juntada de notificação válida, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação.

Tal pretensão não pode ser acolhida. A comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, devendo estar presente no momento da propositura da ação, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ: "

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.".

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de juntar notificação de constituição de mora após o ajuizamento da ação. No julgamento do AgInt no REsp 2.030.397/RS, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro, da Terceira Turma, em 21 de agosto de 2023, restou assentado que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DO DEVEDOR . RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito . Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2030397 RS 2022/0312168-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

No caso dos autos, além da impossibilidade jurídica da emenda pretendida, verifica-se que já houve a triangulação processual com o comparecimento do réu nos autos e apresentação de contestação, o que torna ainda mais inadequada a pretensão da apelante.

A apelante impugna a utilização da Tabela FIPE como critério para o arbitramento das perdas e danos, bem como para a incidência da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja redação dispõe:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”

A circunstância de a ação ter sido extinta por ausência de pressuposto processual, e não por improcedência de mérito, não afasta a aplicação da penalidade legal, uma vez que a instituição financeira assumiu o risco ao alienar o bem apreendido em ação viciada desde a sua origem.

Todavia, entendo que é inadequado o uso da Tabela FIPE como parâmetro para a fixação da multa, pois tal critério contraria frontalmente o disposto na legislação de regência. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, a fim de que a multa equivalente a cinquenta por cento tome por base o valor originalmente financiado, devidamente atualizado, desde que o bem já tenha sido alienado.

Por fim, a apelante requer a inversão dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob o argumento de que a suposta inadimplência do réu teria motivado o ajuizamento da demanda.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar. Com efeito, nos termos do princípio da causalidade, consagrado no caput do art. 85 do Código de Processo Civil, incumbe à parte vencida arcar com os honorários advocatícios devidos à parte vencedora.

No caso dos autos, a instituição financeira propôs ação de busca e apreensão sem observar requisito essencial à sua admissibilidade: a comprovação regular da mora, conforme expressamente exigido pelo § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Essa conduta impôs ao réu a necessidade de constituir advogado e apresentar defesa frente a uma demanda juridicamente inviável, restando evidente o dever da parte autora de suportar os ônus decorrentes da sucumbência.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma apenas no tocante ao parâmetro utilizado para o cálculo das perdas e danos, devendo ser adotado o valor originalmente financiado, devidamente atualizado, em substituição à Tabela FIPE. Nos demais aspectos, a decisão encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente para determinar que, na hipótese de impossibilidade de restituição do veículo apreendido, a indenização por perdas e danos seja calculada com base no valor originalmente financiado, devidamente atualizado monetariamente desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data da apreensão. Mantenho, no mais, todos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025